Tribunal: TJDFT
Processo: 0741417-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. DEFERIMENTO DE PRAZO E DILAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem análise do mérito em razão do não atendimento das determinações de emenda à inicial. Em suas razões, sustenta que não lhe foi oportunizada a juntada de documentos essenciais para a propositura da ação. Por fim, requer a cassação da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas desconsiderada a pedido do recorrido (ID 41570526).
III. Em que pese a alegação da recorrente, compulsando os autos, observa-se que, por duas vezes, lhe foi oportunizado prazo para emenda à inicial. No entanto, a recorrente não cumpriu o comando jurisdicional.
IV. Assim, nos moldes do parágrafo único, do art. 321, do CPC c/c o artigo 485, inciso I, do CPC, a extinção sem análise do mérito é medida que se impõe. Ademais, não se verifica o alegado excesso de rigor para receber a inicial, uma vez que a parte não esclareceu os pontos levantados pelo juízo a quo. De outro lado, não se pode olvidar que a demanda pode ser novamente proposta, devidamente instruída com os documentos essenciais a sua propositura.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas processuais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.